Tribunal: TJES
Processo: 0000600-41.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-41.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO DA COSTA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000600-41.2023.8.08.0026

APELANTE: MURILO DA COSTA BELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Murilo da Costa Belo contra sentença da 1ª Vara Criminal de Itapemirim que o condenou, como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto e 500 dias-multa. O réu foi flagrado em posse de 249 gramas de maconha, em contexto indicativo de tráfico, tendo sido preso anteriormente por crime da mesma natureza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de tráfico (art. 33) para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28) da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer qual a fração adequada da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que relataram denúncia sobre comercialização de entorpecentes, prisão em flagrante com significativa quantidade de droga e contexto típico de tráfico, inviabilizando a desclassificação para o crime de uso pessoal.

A quantidade expressiva da droga (249 gramas de maconha), o modo de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão afastam a tese defensiva de consumo próprio e caracterizam a finalidade mercantil da conduta.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é cabível, pois o réu é primário, não há provas de dedicação a atividades criminosas nem de vinculação a organização criminosa.

A fração de redução da pena deve ser fundamentada conforme as circunstâncias do caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida, que, embora não impeça a aplicação do privilégio, desaconselha a adoção da fração máxima, sendo adequada a fração intermediária de 1/2 (metade).

É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A posse de quantidade expressiva de droga, associada a circunstâncias indicativas de destinação comercial, afasta a desclassificação para uso pessoal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser devidamente fundamentada, sendo legítima a fixação da fração intermediária quando a quantidade de droga apreendida indica maior envolvimento do agente na atividade criminosa.

O réu primário, sem vínculos com organização criminosa e com circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, 'c'; 44 e §2º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000600-41.2023.8.08.0026

APELANTE: MURILO DA COSTA BELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MURILO DA COSTA BELO

em face da r. Sentença (ID 12177868), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 26 de junho de 2023, na Avenida Rafael Vale dos Reis, Bairro Namytala Ayub, Comarca de Itapemirim/ES, o apelante MURILO DA COSTA BELO, de forma livre e consciente, trazia consigo 249 (duzentos e quarenta e nove) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de venda no varejo. Consta, ainda, que o apelante já havia sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 21 de junho de 2023.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Apelação (ID 12177868 , pp. 217/229), pugnando pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1
. Do Pleito Desclassificatório (Art. 33 para Art. 28 da Lei nº 11.343/06)

A Defesa requer a desclassificação da conduta imputada ao apelante – tráfico de drogas – para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas nos autos, inviabilizando o pleito desclassificatório.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado de (ID 12177868, pp. 15/22), Auto de Apreensão (ID 12177868, p. 53) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 9852/2023 (ID 12177868, p. 171), o qual atestou que o material apreendido – 241,8 gramas de
Cannabis sativa L.
(maconha) – contém Tetrahidrocannabinol (THC), substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, embora o apelante tenha alegado em seu interrogatório judicial que a droga se destinava ao consumo próprio, é extraída dos robustos elementos probatórios coligidos, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Policial Militar Wallace Lenin da Rosa Pereira, em juízo (mídia audiovisual em anexo), relatou que a guarnição recebeu informações de populares no sentido de que o indivíduo de nome Murilo buscaria certa quantidade de entorpecente. Durante o patrulhamento, localizaram o suspeito MURILO DA COSTA BELO, e, em abordagem, foi encontrada em sua cintura uma sacola com dois pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 249 gramas. Afirmou que o réu assumiu a posse da droga e, após questionamento, informou que possuía mais entorpecentes para venda em sua residência.

No mesmo sentido, a Policial Militar Lais Gomes Entringler (mídia audiovisual em anexo) confirmou ter recebido denúncias de populares no sentido de que o acusado buscaria drogas para posterior comercialização. Narrou que, durante a abordagem, foi apreendida droga na cintura do réu e que, em outra ocasião, também localizaram entorpecentes na posse do réu e em sua residência.

Os depoimentos dos agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, como no presente caso, possuem relevante força probatória e são aptos a embasar um decreto condenatório, mormente porque colhidos sob as garantias constitucionais.

A quantidade da droga apreendida (241,8 gramas de maconha ), a forma de acondicionamento (dois pedaços grandes ), as circunstâncias da prisão (após denúncia de que o apelante buscaria drogas para revender ) e a informação de que o apelante já havia sido preso por tráfico dias antes são elementos que, somados, indicam, com a certeza necessária, que o entorpecente não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, mas sim à difusão ilícita.

O fato de o apelante ser usuário de drogas, como alega, não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico, sendo comum a figura do "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Dessa forma, comprovado que o apelante trazia consigo quantidade expressiva de maconha, em contexto que evidencia a destinação mercantil, a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 deve ser mantida, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da mesma Lei.

2.
Da Causa de Diminuição de Pena (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

Na hipótese, houve a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando, contudo, a fração redutora de 1/6 (um sexto), o que resultou na pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), enquanto a Douta Procuradoria de Justiça também opina pela aplicação da fração máxima, ao argumento de que a sentença não apresentou fundamentação idônea para a escolha da fração mínima.

De fato, a sentença limitou-se a reconhecer o preenchimento dos pressupostos do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e aplicar a fração de 1/6, sem, contudo, declinar os motivos que levaram à escolha desse patamar.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a escolha da fração de diminuição no tráfico privilegiado deve ser fundamentada pelo magistrado com base nas circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente (STJ, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/04/2019 ).

No caso em apreço, o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas de forma habitual ou integre organização criminosa, razão pela qual faz jus à minorante.

Quanto à fração de redução, entendo que a quantidade de droga apreendida – 241,8 gramas de maconha – embora não configure, por si só, óbice à concessão do privilégio, é um fator que deve ser sopesado, sobretudo porque não fora utilizado na primeira fase da dosimetria Trata-se de quantidade considerável, que indica um maior envolvimento do apelante com a atividade ilícita, ultrapassando a figura do pequeno e eventual traficante.

Nesse contexto, a aplicação da fração máxima de 2/3, como requerido pela Defesa e opinado pela Procuradoria, mostrar-se-ia excessivamente branda diante da quantidade de entorpecente. Por outro lado, a fração mínima de 1/6, aplicada sem fundamentação específica, também não se afigura a mais adequada.

Considerando a quantidade de droga apreendida, que denota certo grau de envolvimento com o tráfico, entendo que a fração intermediária de 1/2 (metade) é a que melhor se amolda ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

3. Da Dosimetria da Pena

Passo, então, ao redimensionamento da pena, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2 (metade).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que mantenho, à míngua de recurso ministerial e por serem favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme analisado na r. Sentença.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."), a pena permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2 (metade), reduzo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Assim, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do apelante.

A detração penal já foi considerada na sentença para fins de fixação do regime inicial, e, com a nova pena estabelecida, o regime aberto se impõe desde o início do cumprimento.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o apelante é primário e que as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis (art. 44 do Código Penal),
substituo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos), nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, observando-se as condições pessoais do apenado e as características do local de cumprimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)